Tribunal: TJSP
Processo: 0010426-77.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0010426-77.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante AUGUSTO DA SILVA MORAIS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo e
determinaram a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto pelo juízo
monocrático. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0010426-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo de Execução Penal no 0010426-77.2019.8.26.0496

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto.
Agravante: Augusto da Silva Morais
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.739
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ da Comarca de
Ribeirão Preto, que o promoveu ao regime prisional
semiaberto, o sentenciado Augusto da Silva Morais agravou em
busca da reforma da decisão para lhe ser concedida a
progressão ao regime prisional aberto, por preencher os
requisitos legais.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Como bem anota o ilustre Procurador
de Justiça em seu ponderado parecer, o recurso não comporta
conhecimento.
De fato, o agravante quer o deferimento
da progressão ao regime prisional aberto, por entender
estarem preenchidos os requisitos legais para a obtenção do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0010426-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto.
Ocorre que a pretensão do agravante
não foi examinada em primeira instância, embora o pedido
tenha
sido
formulado
na
mesma oportunidade em que
apresentado o pleito de progressão ao regime semiaberto, ora
deferido.
Portanto, para que não haja supressão
de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
o pedido de progressão ao regime aberto deverá ser apreciado
primeiramente pelo juízo monocrático.
3. Destarte, pelo meu voto, não se
conhece do agravo e se determina a apreciação do pedido
de progressão ao regime aberto pelo juízo monocrático.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -